Tribunal: TJSP
Processo: 2025982-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DE MULTA FIXADA EM R$10.000,00 PARA CADA ATO DE DESCUMPRIMENTO DO RÉU – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO QUE MERECE REFORMA PARA O FIM DE DETERMINAR AO RÉU QUE COMPROVE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, BEM COMO PARA QUE A AUTORA ESPECIFIQUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DE MULTA FIXADA EM R$10.000,00 PARA CADA ATO DE DESCUMPRIMENTO DO RÉU – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO QUE MERECE REFORMA PARA O FIM DE DETERMINAR AO RÉU QUE COMPROVE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, BEM COMO PARA QUE A AUTORA ESPECIFIQUE QUAIS FORAM OS DEZ ATOS DE DESCUMPRIMENTO INCLUÍDOS EM SUA PLANILHA.
Agravo de instrumento provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025982-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IVANI
GRAPEA e STARKA IDIOMAS LTDA e Interessado SIEG IDIOMAS LTDA, é
agravado CARLOS EUGENIO TELES SOARES.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo de instrumento provido, com
observação. VU.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025982-21.2019.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0
2025982-21.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: Ivani Grapea e Starka Idiomas Ltda.
AGRAVADO: Carlos Eugênio Teles Soares
INTERESSADA: Sieg Idiomas Ltda.
COMARCA: São Paulo 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 34645
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM CONTRATO
DE LOCAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DE MULTA
FIXADA
EM
R$10.000,00
PARA
CADA
ATO DE
DESCUMPRIMENTO DO RÉU
DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA
DECISÃO QUE
MERECE REFORMA PARA O FIM DE DETERMINAR AO
RÉU QUE COMPROVE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL,
BEM COMO PARA QUE A AUTORA ESPECIFIQUE
QUAIS FORAM OS DEZ ATOS DE DESCUMPRIMENTO
INCLUÍDOS EM SUA PLANILHA.
Agravo de instrumento provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 80/81,
de seguinte teor:
“Vistos.
Fls. 35 e ss: Alega que a execução deve se perpetrar por arbitramento,
impugna a planilha, que não compreende; invoca a compensação (processo
02061509520090002 7a Vara deste Foro).
Manifestou-se o exequente (fls. 76 e ss) alegando que a execução é definitiva,
que a exceção foi proposta erroneamente no processo principal e que a peça se destina a
alegar matéria de ordem pública, requer o desentranhamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025982-21.2019.8.26.0000 -Voto no
3
DECIDO.
A exceção de pré-executividade se destina a arguir matéria de ordem pública.
Compensação e impugnação de planilha e de meio de executar o decidum não são matéria
arguíveis por esta via.
Rejeito liminarmente a exceção.
A liquidação das perdas e danos deve se perfazer por arbitramento (fls.02).
No que tange à multa de R$10.000,00 reais por descumprimento, não há
notícias de que tenha ocorrido, eis que quando restabelecida a liminar após julgamento do
agravo de instrumento o réu já havia desocupado o local.
Para arbitramento dos danos, informem os autores no que consistiriam antes
de ser nomeado perito.”
Foram opostos embargos de declaração pelas partes, rejeitados pelas
decisões de fls. 93/94 e 110.
Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão foi proferida de forma
genérica e é nula por ausência de fundamentação, eis que o julgador não enfrentou todos
os argumentos deduzidos pelas partes; que a multa é devida porque o agravado não
comprovou cabalmente a data específica de desocupação do imóvel, se é que realmente
o desocupou; que a decisão contraria as provas dos autos, pois pautada em mera
alegação infundada do agravado. Requer o provimento do recurso para que seja
declarada nula a decisão ou, alternativamente, sua reforma para o fim de determinar ao
agravado a apresentação de prova da data da desocupação do imóvel.
Por acórdão de 21/11/2019 foi julgado procedente o conflito de
competência no 0037880-65.2019.8.26.0000 para determinar a competência desta
Câmara para o julgamento do recurso (fls. 34/37), que é tempestivo, foi preparado e foi
respondido (fls. 46/49).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025982-21.2019.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelas agravantes em
face do agravado, julgada procedente para tornar definitiva a liminar de reintegração e
condenar o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos sofridos no imóvel
durante o período de ocupação, a serem apurados em liquidação por arbitramento,
cominando-se multa no valor fixo de R$10.000,00 para cada ato de descumprimento.
Diante da sucumbência, foi o réu também condenado ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
posteriormente majorados, em sede de recurso, em 15% sobre o valor já arbitrado.
Iniciado o cumprimento de sentença, o agravado apresentou exceção de
pré-executividade, sobrevindo a decisão agravada.
Para a aplicação da multa é necessário que tenha havido ato de
descumprimento do réu. Na planilha acostada no cumprimento de sentença, a agravante
incluiu o valor de R$100.000,00 referentes a 10 atos de descumprimento, sem, contudo,
descrevê-los.
Por outro lado, diversamente do que alega o agravado, também não
restou comprovado se houve mesmo a desocupação do imóvel. Como se vê à fl. 280 dos
autos principais, em 24/11/2014 ainda não havia notícia de desocupação voluntária do
imóvel e o magistrado determinou a expedição de mandado para reintegração de posse.
Diante desta determinação, o réu peticionou alegando que o imóvel já havia sido
desocupado antes mesmo do ajuizamento da demanda e repetiu seus argumentos no
curso do processo sem, no entanto, fazer prova disso. Por conta das alegações do réu, o
cumprimento da determinação de expedição de mandado de reintegração de posse ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025982-21.2019.8.26.0000 -Voto no
5
sobrestado (fl. 481 dos principais), sem notícia de cumprimento.
Assim, a fim de dar regular prosseguimento à execução, mais prudente
que se reforme a decisão para o fim de determinar que o agravado comprove nos autos a
desocupação do imóvel e quando ela ocorreu, bem como para que a agravante
especifique quais foram os dez atos de descumprimento que incluiu em sua planilha.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com observação.
Jayme Queiroz Lopes
Relator